Tribunal: CARF
Processo: 10735.721870/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721870/2011-46
ACÓRDÃO
2102-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDERLEY BARBOSA SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a existência de documentos que comprovam a
regularidade, mesmo que parcial, da dedução de despesas médicas, impõe-
se o restabelecimento de sua dedutibilidade na apuração do imposto de
renda pessoa física na medida da regularidade apontada.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas
provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real
dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
2.392,80.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721870/2011-46
2
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/07/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 20 a 25, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
do exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurado o crédito tributário
assim constituído (em Reais):

O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Glosa do valor de R$ 3.981,56, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa do valor de R$ 17.577,30, conforme demonstrativo abaixo:

Cientificado do lançamento em 29/07/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 27), o
Interessado protocolou, em 24/08/2011, a impugnação de fls. 02, juntamente com
os documentos de fls. 07 a 12, alegando que:
- as despesas médicas glosadas são verdadeiras, conforme comprovantes anexados
à impugnação;
- as contribuições para o PGBL estão comprovadas por documento emitido pelo
Banco do Brasil, que está juntando.
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento do
débito fiscal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721870/2011-46
3
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este julgador.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São admitidas como dedução da base de cálculo as contribuições à Previdência
Privada, desde que atendidas as exigências da legislação tributária e que estejam
devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas pleiteadas
com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
As deduções restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que concorda com parte da glosa por verificar que faz jus a
dedução de apenas R$ 165,00 (Uniodonto) e R$ 2.227,80 (Unimed).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da discriminação dos beneficiários das despesas
médicas para fim de dedutibilidade em favor do recorrente.
A decisão de piso assim se manifestou sobre a manutenção da glosa:
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Acerca da dedução a título de despesas médicas, o art. 80, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99,
abaixo reproduzido, assim dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721870/2011-46
4
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão
em moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar
dos Estados Unidos da América, fixado para venda pelo Banco
Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à
instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência
seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a
entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para
tratamento geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721870/2011-46
5
alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Quanto às despesas com o plano de saúde Plamec, no valor de 4.455,60,
glosadas por ausência de discriminação dos beneficiários do plano, o
Contribuinte não trouxe novos documentos aos autos para elucidar a
questão, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
Acerca das despesas com a Uniodonto, no valor de R$ 896,70, glosadas pela
mesma razão das despesas da Plamec, o Impugnante juntou o documento
de fls. 11, que também não discrimina os beneficiários, persistindo, assim, o
motivo da glosa, que, com isso, deve ser mantida.
(...)
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos informes de fl. 61 (Uniodonto), confirmando que a despesa médica do
recorrentes corresponde a R$ 165,00, e fl. 62 (Unimed) confirmando que a despesa médica do
recorrentes corresponde a R$ 2.227,80.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo
realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente. Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fl. 92
em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto parcialmente a glosa sobre as
despesas médicas em litígio no limite dos pagamentos comprovados nos autos em favor do
recorrente e torno parcialmente insubsistente o crédito tributário no particular (R$ 2.392,80).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.392,80.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Original